Tribunal: TJMT
Processo: 1001903-85.2021.8.11.0050
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001903-85.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DALILA SILVA - CPF: 611.199.443-33 (APELANTE), IVAN DO CARMO GOMES - CPF: 903.277.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANKLIM COSTA DE URZEDO - CPF: 034.482.751-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON RODRIGUES GODOY - CPF: 911.511.042-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DALILA SILVA - CPF: 611.199.443-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Nulidade da busca e apreensão domiciliar. Indeferimento. Suficiência do laudo preliminar de drogas para comprovação da materialidade. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Rejeição. Afastamento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Recursos desprovidos.

I. Caso em Exame

Apelações interpostas contra sentença que condenou pelo crime de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

O Ministério Público requer o afastamento do tráfico privilegiado.

A Defesa pede para que seja a apelante absolvida.

II.
Questão em Discussão

Há quatro questões: 1) a legalidade da busca e apreensão domiciliar; 2) imprescindibilidade do laudo definitivo de constatação de drogas; 3) insuficiência probatória para condenação; 4) dedicação às atividades criminosas pela apelada.

III.
Razões de Decidir

A natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre venda de drogas em endereço específico, monitoramento do local e tentativa de fuga], justifica a busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

A ausência de laudo definitivo
“constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita”
no exame de constatação preliminar.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em ambas as fases da persecução penal, reforçados pelo contexto das apreensões da droga, são idôneos para sustentar a condenação criminal, visto que, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, dentre as quais manter em depósito substância entorpecente para mercancia.

A condenação criminal por fato posterior constitui fundamento inidôneo para caracterizar dedicação às atividades criminosas e
obstar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006
. Isso porque o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, entendimento que deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

A quantidade de drogas apreendidas não é suficiente para caracterizar o tráfego em larga escala, motivo pelo qual estão presentes os requisitos cumulativos para aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

IV.
Dispositivo e Tese

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVII; PCP, arts. 157, 386, V e VII, e 593, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, artes. 65, III, 'd', e 107; CPC, art. 1.039.

Jurisprudência relevante:
STF, AgRg no HC nº 212.209/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 8.3.2021; STF, RHC 216677/GO, Rel. Min. André Mendonça, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 3.11.2020; STJ, AgRg no HC nº 766.447/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.2.2023; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 23.4.2021; TJMT, AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 18.6.2021; STJ, HC nº 658403/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 25.5.2021; STJ, AgRg no HC 653.202/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.5.2021; STJ, AgRg no HC 656.042/SP, Rel. Min. Félix Fischer, j. 4.6.2021; STJ, HC 538832/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.5.2021; STJ, AgRg no Resp 1921191/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7.5.2021; STJ, Tema 1206, REsp 2048422, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27.11.2023; TJMT, AP NU 0006188-58.2016.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.2.2020; STJ, Tema 1139, REsp nº 1977027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 8.10.2022; STJ, AgRg no HC nº 578687/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.5.2020; STJ, AgRg no HC nº 810097/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23.5.2023; STJ, AgRg no HC nº 828107/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19.10.2023; STJ, HC 565.707/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.10.2020; TJDFT, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001903-85.2021.8.11.0050 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DALILA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DALILA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e DALILA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos de ação penal (PJE nº 1001903-85.2021.8.11.0050), que o condenou por tráfico privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 232344743).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS sustenta que GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE
“se dedica à atividade criminosa”
, uma vez que possui
“uma condenação transitada em julgado do mesmo delito de tráfico”
.

Requer o provimento para afastar o tráfico privilegiado.

Prequestiona
“artigo 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo como referência os julgados: a) REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022; e b) AgRg no HC n. 845.929/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.”
(ID 232344761).

DALILA SILVA e suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas. No mérito, sustenta: 1) a imprescindibilidade do laudo definitivo de drogas
“para fundamentar a materialidade delitiva”
; 2) não há provas suficientes para condenação.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e absolvida, também por insuficiência probatória.

Prequestiona
“in dubio pro reo, e [...] os artigos constitucionais e legais seguintes: a) Art. 1º, III, art. 5º, XI, LVII e LXIII, da CF/88; b) Do CPP: Art. 157 e art. 386, V e VII.”
(ID 232344763/238404159).

Os apelantes pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 243663659).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial, por entender que
“
a autoria delitiva, está claramente demonstrada nas provas carreadas ao feito [...] e a apelada não preenche os requisitos exigidos pela Lei de Drogas, já que restou caracterizada a sua dedicação à atividade criminosa
”
(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça - ID 247522188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Ivan Carmo Gomes, Franklim Costa de Urzedo e Gleison Rodrigues Godoy] o recebimento de informações de que na moradia de DALILA SIVA, localizada na rua João de Barro, 1633, residencial R3, apartamento 2, bairro Jardim das Palmeiras, Município de Campo Novo do Parecis/MT, estava ocorrendo uma reunião de facção criminosa [“comando vermelho”] e haveria uma grande quantidade de drogas no local, razão pela qual realizaram monitoramento do local e ao aproximar da residência, 2 (duas) pessoas perceberam a aproximação dos policiais e empreenderam fuga; em ato contínuo, realizaram busca domiciliar e apreenderam 24 (vinte e quatro) porções de pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 50,90g (cinquenta gramas e noventa centigramas) e 3 (três) porções de maconha, com peso de aproximadamente 38g (trinta e oito gramas).

A consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 8.3.2021).

Diante da informação específica sobre comercialização de entorpecentes em determinada residência, identifica-se justa causa para a busca domiciliar, sobretudo após o “
recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas
” e a “
fuga ao avistar a viatura
” (STF, RHC 216677/GO - Relator: Min. André Mendonça – 21.11.2023).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre venda de drogas em endereço específico, monitoramento do local e tentativa de fuga], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC nº 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Enfim, não são ignoradas as decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC nº 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 30 de julho de 2021, período vespertino, em uma residência situada na Rua João de Barro, 1633, Residencial R3, Apartamento 02, Bairro Jardim das Palmeiras, Município de Campo Novo do Parecis/MT, a denunciada guardava 22 (cinte e duas) pedras pequenas de pasta base de substância entorpecente análoga à cocaína; 2 (duas) pedras grandes da mesma substância e 3 (três) porções de substância análoga à maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia DALILA SILVA como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei n°11.343/2006 [...].”
(FELIPE AUGUSTO RIBEIRO DE OLIVEIRA, promotor de Justiça – ID 232343686)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime emerge comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo definitivo o qual concluiu que resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA e MACONHA. [...]

O policial militar Ivan do Carmo Gomes relatou em juízo que receberam uma denúncia de que no condomínio da acusada estavam realizando venda de entorpecente e ao se deslocarem até o local, as pessoas que estavam na frente da residência correram, ocasião que adentraram no pátio do condomínio. Disse que em buscas, encontraram na residência da acusada os entorpecentes apreendidos, sendo que estavam escondidas no quarto e embaixo na máquina de lavar. No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Franklin Costa de Urzedo, que mencionou em juízo que havia informações de que a acusada ela estava comercializando entorpecente e estavam fazendo patrulha na região, quando avistaram um rapaz, que ao visualizar a viatura policial fugiu, oportunidade que ingressaram no condomínio e após abordagem realizaram revistas e localizaram entorpecentes na residência da acusada. Afirmou que ela foi conduzida porque o entorpecente foi encontrado na residência da acusada. Por sua vez, quando interrogada em juízo, a acusada Dalila Silva negou a prática delitiva, se limitando em dizer que o entorpecente era de um rapaz chamado Juliano, que estava ficando em sua residência havia uns 30 dias.[...]

Ademais, é de se ressaltar a forma em que as drogas foram encontradas, ou seja, 03 unidades de substancia análoga a maconha, 22 unidades de substancia análoga a pasta base acondicionadas em trouxinhas, 02 unidades de substancia análoga a pasta base em pedras grades, além de R$ 214,50 e balança de precisão, que demonstram que seriam destinadas ao comércio [...].

Desse modo, o conjunto da prova reunida, sob o crivo do contraditório, no curso da instrução, permite a este juízo concluir que a acusada Dalila Silva praticou a conduta descrita na denúncia, subsumida no do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Destarte, ausente qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe. [..]

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR a ré DALILA SILVA PEREIRA como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. [...]

Todavia, conforme fundamentado alhures, o acusado faz jus ao benefício da redução da pena previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas. Assim, a quantidade de droga apreendida, bem como a primariedade da acusada, autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado no seu patamar máximo de 2/3, de modo que, fixo a pena definitiva em 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão.”
(Cláudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito – ID 232344743)

Pois bem.

Na fase policial, foram Ivan Carmo Gomes, policial militar (ID. 232343660 – fls. 16/17), Franklim Costa de Urzedo, policial militar (ID. 232343664 – fls. 25/26), Gleison Rodrigues Godoy, policial militar (ID. 232343665 – fls. 27/28), e DALILA SILVA, apelante/apelada (ID. 232343668 – fls. 32/34).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Ivan Carmo Gomes, Franklim Costa de Urzedo e Gleison Rodrigues Godoy, bem como o interrogatório DALILA SILVA, apelante/apelada (Relatório de Mídias - ID 232344724)

Dito isso, vejamos.

Do recurso de DALILA SILVA:

O laudo de Exame Preliminar de Droga [nº 600.2.04.2021.009290-01], confeccionado por perito oficial criminal da POLITEC/SESP/MT [Marília Barbosa de Paula Gasparino], indica resultado positivo para maconha e cocaína nas porções de drogas enviadas pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Campo Novo dos Parecis/MT (232343689).

Note-se que a identificação da maconha e cocaína ocorreu mediante utilização de teste químico pré-fabricado, também denominado
“narcotestes”
, consistentes na adição do reagente
“Blue Fast Salt II”
[maconha] e
“Tiocianato de cobalto + HCl”
[cocaína], o qual apresenta reação cromática instantânea quando em contato com as drogas, produzindo, respectivamente, colorações vermelho púrpura e azul turquesa (CLARKE, E.G.C.
“Isolation e identification of drugs”
. London. Pharmaceutical Press V.1, p. 27, 267 e 799, 1974. MORAES, E.C.F. “Curso Prático de Toxicologia”. São Paulo, p. 94, 1970. MORAES, E.C.F. e Cols. “Manual de Toxicologia Analítica”. São Paulo, Roca, p. 64-5, 1990).

Anote-se que o c. STJ firmou, recentemente, a tese de que a ausência de laudo definitivo
“constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita”
no exame de constatação preliminar (STJ, Tema 1206, REsp 2048422, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 27.11.2023).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido [...]”
(TJMT, AP NU 0006188-58.2016.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 12.2.2020).

Assim sendo, a materialidade do tráfico de drogas encontra-se suficientemente demonstrada.

Quanto à ausência de provas da autoria delitiva, verifica-se que os policiais militares [Ivan Carmo Gomes, Franklim Costa de Urzedo e Gleison Rodrigues Godoy] descreveram, coerentemente, nas fases policial e judicial, as apreensões de 25 (vinte e cinco) porções de pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 50,90g (cinquenta gramas e noventa centigramas) e 3 (três) porções de maconha, com peso de aproximadamente 38g (trinta e oito gramas), no dia 30 de julho de 2021, período vespertino, em uma residência situada na Rua João de Barro, 1633, Residencial R3, Apartamento 02, Bairro Jardim das Palmeiras, Município de Campo Novo do Parecis/MT.

Essas narrativas são convergentes no sentido de que: 1) receberam informações de que DALILA SIVA estariam traficando drogas na sua residência e em “reunião” com facção criminosa [“comando vermelho”]; 2) em seguida foram até o local e, durante monitoramento, 2 (duas) pessoas notaram a guarnição policial e empreenderam fuga; 3) após, ingressaram no local e, em busca domiciliar, os policiais apreenderam as porções de pasta-base de cocaína e maconha, embaixo da máquina de lavar, além de uma balança de precisão e R$ 214,50 (duzentos e catorze reais e cinquenta centavos).

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em ambas as fases da persecução penal, reforçados pelo contexto das apreensões da droga, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “
manter em depósito
” substância entorpecente para mercancia.

A quantidade de pasta-base [50,90g] também se mostra compatível com a traficância, visto que poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 509g de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 510 (quinhentos e dez) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 40.720 (quarenta mil, setecentos e vinte reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [510 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), a reforçar a sua destinação mercantil.

Frise-se que a forma de acondicionamento da droga [pequenas porções], permite aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP N.U 0000363-28.2019.8.11.0005 - Relator: Des. Paulo da Cunha -Primeira Câmara Criminal - 12.6.2023).

Por sua vez, a assertiva do apelante de que as substâncias entorpecentes pertenciam
“um rapaz chamado Juliano, que estava ficando em sua residência havia uns 30 dias [...]

não encontra respaldo nas demais provas colhidas durante a instrução processual, aparentando uma total discrepância com a realidade, razão pela qual não merece ser acolhida
”,
como muito bem pontuado pelo Juízo (Cláudia Anffe Nunes da Cunha – ID 232344743).

Registre-se, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Logo, o pleito absolutório mostra-se improcedente.

Do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes, motivo pelo qual tornou a pena-base em intermediária.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), porém não sopesou diante da vedação da Súmula 231 do STJ, tornando a pena-base [5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa] em provisória.

Na terceira fase, ausente causa de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular reconheceu a minorante por entender que a apelado
“é primária, de forma que não há óbice a aplicação do benefício em análise.”
(ID 212158258).

A apelada possui condenação por tráfico de drogas, transitada em julgado [nº 1000508-24.2022.8.11.0050 – Campo Novo dos Parecis/MT], que se refere a fato posterior [22.2.2022] ao apurado em julgamento [30.7.2021].

A condenação criminal por fato posterior constitui fundamento inidôneo para caracterizar dedicação às atividades criminosas e “
obstar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006
” (STJ, AgRg no HC nº 578687/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.5.2020). Isso porque o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - Julgados em 10.8.2022), entendimento que deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Noutro giro, a quantidade de drogas apreendidas [50,90g de pasta-base de cocaína e 38g de maconha] não permite deduzir traficância em larga escala e consequente dedicação ao tráfico, por não se revelar expressiva/exacerbada, segundo interpretação do c. STJ (AgRg no HC nº 810097/MS - Rel. Min: Laurita Vaz - 23.5.2023; AgRg no HC nº 828107/BA - Rel. Min: Antonio Saldanha Palheiro - 19.10.2023.

Por estarem preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade à época dos fatos, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação às atividades criminosas e envolvimento em organização criminosa], direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017), deve ser mantida a minorante e o patamar de redução da pena em 2/3 (dois terços), sobretudo pelas quantidades de substâncias entorpecentes apreendidas (STJ, HC 565.707/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.10.2020).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024